Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737651-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE LTDA, CASSIANA SANTANA AGRAVADO: FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE LTDA e CASSIANA SANTANA contra decisão que deferiu pedido de tutela cautelar antecedente formulado por FEDERAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA para determinar o bloqueio de valores em contas bancárias vinculadas às requeridas até o montante de R$ 160.096,85 (cento e sessenta mil noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). Em preliminar, aduzem as agravantes que os advogados signatários da demanda não têm autorização para processar a pessoa física Cassiana Santana, uma vez que a procuração acostada pela autora aos autos concede poderes específicos para processar a pessoa jurídica C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE. Alegam que não há provas de que teriam as rés/agravantes recebido a quantia de R$ 160.000,00, considerando-se que consta nos extratos apresentados que foram rejeitados depósitos referentes a aproximadamente R$ 66.000,00. Apontam que a ação cautelar inominada não seria a via processual adequada à pretensão de arresto ventilada pela autora, uma vez que apresentam fatos que requerem o crivo do contraditório, confundindo-se o pedido com a ação principal com requerimento de tutela antecipada. Sustentam que os pagamentos decorrem de contrato de publicidade, que foi devidamente assinado entre as partes, sendo tal instrumento válido e eficaz. Nesse sentido, afirmam o que parece é que a pretensão da autora é a declaração de inexistência de relação jurídica, para o que a via cautelar proposta é inadequada. Destacam que a contratação, por uma sociedade empresária, de serviços de publicidade constitui incremento da atividade empresarial, o que, segundo defendem, desconfigura a relação de consumo, devendo ser, por isso, observada a cláusula contratual de eleição do foro da Comarca de São Paulo para processamento da lide. Asseveram que o bloqueio judicial das contas bancárias configura ato de constrangimento excessivo, ferindo a dignidade dos réus. Por fim, expõem que a medida liminar foi concedida de forma precipitada, sem o necessário crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa consagrados na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LV, e que “fere a dignidade humana e causa grandes e presumíveis dissabores as agravadas”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal, determinando-se o desbloqueio das contas das agravantes até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida. Preparo recursal comprovado (ID 30966037 e 30966038). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A decisão ora agravada concedeu tutela cautelar antecedente de arresto, em desfavor das agravantes, com amparo nos artigos 300, § 1o e 305 do Código de Processo Civil. Destaca-se, inicialmente, que os recursos devolvem ao Tribunal a matéria debatida na origem para sujeição ao duplo grau de jurisdição, não sendo possível o debate de questões ainda não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Na hipótese em análise, não obstante a argumentação apresentada, não é possível se concluir de forma inequívoca pelo provimento do recurso, uma vez que o contrato apresentado no ID 30966031 é ilegível. Ademais, compulsando-se os autos de origem, verifica-se nos extratos bancários de ID 107340904, 107340901, 107340897 a realização de transferência de valores superiores a R$ 160.000,00, alegados pelos autores da demanda, sem que fossem considerados no cálculo os depósitos recusados como “pix recusado” apontados pelas agravantes. Além disso, não foi indicado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela manutenção do arresto a justificar a suspensão da medida antes de apreciado o recurso pelo órgão colegiado competente, especialmente porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal o recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora